Tribunal: TJDFT
Processo: 0727592-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727592-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL TELES PALMEIRA BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O A fim de viabilizar a análise do pedido prefacial, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione a declaração de hipossuficiência devidamente subscrita. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 09:06:42. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador